Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/embargante alega que no acórdão há omissão quanto a análise da vulnerabilidade concreta do consumidor e sobre a violação da boa-fé objetiva; contradição ante a ausência de fundamentos claros para redução do dano moral. Argumenta também que a decisão incorreu em erro material e omissão ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios e custas.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Se o recurso do autor foi desprovido, devida a condenação em custas e honorários advocatícios em prol da parte recorrida.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.